Tribunal: TJPA
Processo: 0813897-95.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0813897-95.2023.8.14.0000

REQUERENTE: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

REQUERIDO: MARCLEY SOUZA PANTOJA, ANDERCLEY BARBOSA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II E ART. 69, TODOS DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. REQUERIMENTO DO JUIZ
A QUO
DIANTE DA AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO
DOMINUS LITIS
E DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PRECEDENTES DESTE TJ/PA. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento, dada a existência, de forma concreta, de fundamento que evidencia a possibilidade excepcional de desaforar o julgamento, diante do fato de que o Termo Judiciário de Bagre/PA não conta com o aparato necessário para realizar a sessão do júri em tela, aliado à presença de veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados daquele pequeno município. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Ademais, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na Comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.

3. PEDIDO DEFERIDO à unanimidade, desaforando-se julgamento do processo em tela para a sede da Comarca de Breves/PA, nos termos do voto do relator.

Vistos etc.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em DEFERIR o pedido, desaforando o processo para a Comarca de Breves/PA, nos termos do voto da relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de novembro e finalizada aos cinco dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

O Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre/PA formulou Pedido de Desaforamento, tendo como interessados MARCLEY SOUZA PANTOJA e ANDERCLEY BARBOSA CORREA, pronunciados pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III e IV do CPB, na ação penal nº 0800038-03.2022.8.14.0079 (decisão transitada em julgado em 16.05.2023).

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 05.03.2022, Andercley Barbosa Correa, Marcley Souza Pantoja e Marenilson Martins Costa, mataram Gefferson Baliero França com pauladas desferidas na cabeça da vítima. Segundo o inquérito policial, a vítima saiu de sua residência no dia 04.03.2022 e foi a uma festa juntamente com os réus, sendo vista pela última vez com vida no dia 05.03.2022, por volta das 11h00, ainda na companhia deles. Posteriormente, os réus chegaram muito nervosos no porto da cidade, em busca de alugar uma “rabeta” para, supostamente, irem à zona rural de Bagre/PA, logrando êxito em alugar a embarcação e se evadir da cidade.

O Juízo de Direito da 1ª Vara de Breves e do Termo Judiciário de Bagre/PA

representa pelo
desaforamento do Júri Popular a ocorrer naquela localidade, para a sede da Comarca de Breves,
alegando a ausência de estrutura física daquele Termo Judiciário para abrigar uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Argumenta que, apesar da repercussão normal atinente ao crime em comento, o pequeno índice populacional de Bagre (população estimada de 35 mil habitantes, segundo IBGE) causa efeito de majoração das pressões existentes, seja para beneficiar ou prejudicar os réus, pois os jurados podem não se aterem ao entendimento provindo dos autos, mas a um entendimento movido ao sentimento de vingança ou medo de represálias/ameaças, de modo que restaria comprometida a imparcialidade dos jurados.

Assevera que, além disso, torna-se comprometida a segurança dos réus, dada a total falta de estrutura física do Fórum do Termo Judiciário de Bagre/PA, o qual não dispõe de prédio próprio, funcionando em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, e possui apenas três servidores, não havendo qualquer tipo de segurança policial ou privada, notando-se a temerária sensação de “insegurança” no prédio e no município, como já verificado em outras audiências penais realizadas, mesmo em crimes de menor ofensividade, uma vez que não existe controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade, como já ocorrera em certas ocasiões pretéritas.

Ressalta, ainda, que não há locais que apresentem o mínimo de estrutura para a realização de sessão do Tribunal do Júri na cidade de Bagre/PA, de modo que tanto a ordem pública quanto a segurança pessoal dos acusados, bem como das demais partes do processo, restam comprometidas. Salienta que a Polícia Militar de Bagre/PA é um destacamento do município de Breves e conta com poucos policiais militares que atuam em escala de revezamento.

Desta feita, considerando os precedentes desta Corte de Justiça – inclusive em feitos oriundos daquele Termo Judiciário – pugna pelo
desaforamento do julgamento dos acusados MARCLEY SOUZA PANTOJA e ANDERCLEY BARBOSA CORREA para a sede da Comarca de Breves/PA, a qual apresenta melhores condições para a realização da Sessão do Tribunal do Júri e, pela própria distância do Município de Bagre (aproximadamente 40km), fica minimizado qualquer prejuízo material para as partes.

Considerando que o desaforamento foi requerido pelo próprio Juiz de 1º grau, e tendo em vista que ambas as partes –
dominus litis
e defesa – já haviam se manifestado no sentido da inviabilidade da realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri no Termo Judiciário de Bagre/PA, consoante documentos de fls. 09/12 (ID nº 15881056 e 15881056), foi determinada a remessa dos autos ao parecer ministerial.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
opinou pelo
deferimento do pedido de desaforamento para a comarca de Breves/PA
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Juízo de 1º grau merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra Comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Ressalto que, no caso em análise, não se trata de desaforamento de uma Comarca para outra, mas sim de um Termo Judiciário para a sede da própria Comarca.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:

No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal, após as modificações efetuadas pela Lei 11.689 de 2008.

Assim dispõe o referido artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso em tela,
entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
, conforme informado pelo magistrado que responde pelo Termo Judiciário de Bagre/PA, dado o comprometimento da segurança física dos réus e a total falta de estrutura física do Fórum daquele Termo Judiciário, que, segundo a autoridade judicial, não dispõe de prédio próprio, funcionando em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, e possui apenas três servidores, não havendo qualquer tipo de segurança policial ou privada.

Verifico, ainda, a
presença de veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados do Termo Judiciário de Bagre/PA
, visto que, apesar de o crime em apuração não ter gerado grande repercussão social naquela localidade – conforme asseverado pela magistrada – dos fundamentos aduzidos por aquela autoridade (que está mais próximo dos fatos) e corroborados pelo
dominus litis
e pela defesa, tem-se que, de fato, há grande possibilidade de que, se os jurados forem escolhidos entre os habitantes daquele município, não haja isenção, imparcialidade ou tranquilidade para decidir sob a responsabilidade penal do acusado.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, e no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo, entendo pela necessidade de deferir o desaforamento solicitado pela magistrada.

Frise-se que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427 do CPP, ou quando restar comprovado interesse de ordem pública, tal como demonstrado no caso em tela.

Neste sentido:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 427, CAPUT, CPP. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO FÓRUM DE PALMÁCIA. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LOCAL APROPRIADO E SEGURO. PEDIDO DEFERIDO. 1. Em regra, a competência para o julgamento dos crimes é determinada pelo local onde se consumou a infração, conforme determina o art. 70, primeira parte, do Código de Processo Penal. 2. Admite-se a modificação da competência, de forma excepcional, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, nos termos do art. 427, caput, do mesmo diploma legal. 3.
Nas informações prestadas pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, informa-se que não há local apropriado e seguro para as sessões de julgamento, ressaltando-se que no salão do Tribunal do Júri da Comarca não há equipamentos de informática, nem mobiliário suficiente e adequado para acomodar as pessoas que compõem a acusação, a defesa, o juiz e os servidores do Poder Judiciário, estando o auditório, atualmente, abrigando, de forma improvisada, bens apreendidos, como motocicletas
. 4. Pleito do órgão ministerial que conta com a concordância da defesa. 5. Desaforamento concedido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Desaforamento nº 0622321-74.2019.8.06.0000, acorda a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em deferir o pedido de desaforamento, deslocando a competência para realização da sessão do júri para a Comarca de Maranguape/CE, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 27 de setembro de 2021. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (TJCE - Desaforamento de Julgamento - 0622321-74.2019.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA EDNA MARTINS, Seção Criminal, data do julgamento: 27/09/2021, data da publicação: 28/09/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4.
No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública
. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 440.620/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Este TJ/PA já se manifestou nesse mesmo sentido, em pedidos de desaforamento oriundos do Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA, um deles, inclusive, distribuído à minha relatoria e recentemente julgado pela Seção de Direito Penal,
verbis
:

Pedido de Desaforamento. Homicídio qualificado. Competência do Tribunal do Júri. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados. Necessidade de garantir-se a ordem pública. Existência de elementos que autorizam a medida excepcional. Requisição do Juízo competente com manifestação favorável da defesa do acusado e do membro do Ministério Público. Inteligência do artigo 427 do CPP. Pedido deferido. Decisão unânime. 1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. (TJPA - 6635289, 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-16)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICADO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PROVAS CONCRETAS. PEDIDO ACOLHIDO. 1. O desaforamento é medida extrema e somente deve ser acolhido quando preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 427 e 428 do código de processo penal, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu. 2. Segundo a jurisprudência do STF, a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local. 3. Não se faz mister a certeza da parcialidade dos jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência. 4. In casu, com base nas informações prestadas pelo magistrado de piso, entendo que sobressaem argumentos hábeis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente. 5. De acordo com a representação oferecida pelo órgão ministerial, há dúvidas quanto a possível imparcialidade dos jurados, vez que se trata de crime que gerou clamor público na pequena cidade de bagre. além disso, destacou-se a total ausência de estrutura quer física, quer de segurança do fórum do termo judiciário de bagre para abrigar uma sessão de julgamento do júri popular. Precedentes. 6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BREVES/PA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 2018.00462260-88, 185.392, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na Comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, tanto as que dizem respeito à ordem pública quanto as que se referem à segurança do réu e à imparcialidade dos jurados.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento, pelo Tribunal do Júri, dos réus MARCLEY SOUZA PANTOJA e ANDERCLEY BARBOSA CORREA, no processo criminal nº 0800038-03.2022.8.14.0079, do Termo Judiciário de Bagre/PA para a sede da Comarca de Breves/PA
, dada sua proximidade com aquele Termo Judiciário, assim como a existência de infraestrutura adequada, obedecidas as formalidades legais.

É o voto.

Belém/PA, 28 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023